Tribunal: TRF3
Processo: 5007019-20.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar, relativo à incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do ofício precatório.

Em suas razões, sustenta a autarquia ser indevida a aplicação de juros de mora após a data da elaboração da conta.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 100373809).

É o

Inteiro teor:
432/821)

5007019-20.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CONTA. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou, expressamente, que as diferenças apuradas fossem acrescidas de juros de mora incidentes "até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor - RPV".

3 - Dessa forma, em que pese a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese de repercussão geral referente ao RE no 579.431/RS, no sentido da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, certo é que o título executivo formado na fase de conhecimento - cujas balizas devem ser respeitadas -, determinou, repita-se, a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação.

4 - Agravo de instrumento do INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007019-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RICCHINI LEITE - SP204047-N

AGRAVADO: ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS MARINCOLO - SP84366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007019-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RICCHINI LEITE - SP204047-N

AGRAVADO: ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS MARINCOLO - SP84366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontal/SP que, em ação ajuizada por ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, objetivando a concessão de benefício assistencial, deferiu o pedido de expedição de ofício requisitório complementar, relativo à incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do ofício precatório.

Em suas razões, sustenta a autarquia ser indevida a aplicação de juros de mora após a data da elaboração da conta.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 100373809).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007019-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RICCHINI LEITE - SP204047-N

AGRAVADO: ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS MARINCOLO - SP84366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Discute-se, no caso, a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV.

A esse respeito, contudo, registro que o então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento determinou, expressamente, que as diferenças apuradas fossem acrescidas de juros de mora incidentes "até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV" (fls. 129/141).

Dessa forma, em que pese a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese de repercussão geral referente ao RE no 579.431/RS, no sentido da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, certo é que o título executivo formado na fase de conhecimento - cujas balizas devem ser respeitadas -, determinou, repita-se, a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CONTA. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou, expressamente, que as diferenças apuradas fossem acrescidas de juros de mora incidentes "até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor - RPV".

3 - Dessa forma, em que pese a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese de repercussão geral referente ao RE no 579.431/RS, no sentido da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, certo é que o título executivo formado na fase de conhecimento - cujas balizas devem ser respeitadas -, determinou, repita-se, a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação.

4 - Agravo de instrumento do INSS provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.